Tribunal: TJES
Processo: 5010532-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010532-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010532-80.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA
PACIENTE: PEDRO IVO STEIN AMBROZIO

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
PEDRO IVO STEIN AMBROZIO
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME FECHADO
, nos autos da execução penal tombada sob nº 0020271-38.2014.8.08.0035.

Alega a defesa, em síntese, que: (i) o paciente foi sancionado administrativamente no PAD nº 068/2021, tendo em vista que, no dia 24/11/2021, teria cometido falta grave consistente em desmontar o aparelho de barbear e ter tentado esconder a lâmina do utensílio; (ii) a única testemunha do fato foi ouvida somente na esfera administrativa e sem participação da defesa do apenado, mas, ainda assim, seu depoimento foi utilizado como base probatória para aplicação da falta grave; (iii) a única prova requerida pela defesa não foi encaminhada pela administração prisional.

Nada obstante, compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Na verdade, somente em hipóteses excepcionais, quando se reconhece como flagrante o constrangimento ilegal, é possível a concessão do
writ
, mesmo que de ofício. Sobre o tema, confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO GRAU DE EXASPERAÇÃO. COMBINAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MAJORAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...)
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 751314/RJ. Rel. Min Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 28/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(...). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 774476/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022)

Nesse diapasão, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

Na hipótese em apreço,
a utilização do
habeas corpus

não
se revela adequada
, visto que a pretensão lançada não discute a liberdade do paciente em si, mas a idoneidade do material probatório que levou ao reconhecimento da falta grave. Trata-se, portanto, de alegações que exigem cognição probatória que escapa à celeridade que é própria do
writ
.

Destarte, não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente.

Cumpre ressaltar, ademais, que a autoridade coatora informou que o paciente interpôs recurso de Agravo em Execução em face da decisão por meio da qual foi homologada a falta grave, situação que confirma a manifesta inadequação da via originalmente eleita.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010532-80.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA
PACIENTE: PEDRO IVO STEIN AMBROZIO

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE
.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Na hipótese em apreço, a utilização do
habeas corpus
não se revela adequada, visto que a pretensão lançada não discute a liberdade do paciente em si, mas a idoneidade do material probatório que levou ao reconhecimento da falta grave. Trata-se, portanto, de alegações que exigem cognição probatória que escapa à celeridade que é própria do
writ
.

3. Ordem não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.